Tribunal: TJMT
Processo: 1006092-78.2020.8.11.0006
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006092-78.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMIR FISCHER RUIZ DORO DE MOURA - CPF: 015.322.291-35 (RECORRENTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), J. ANDRIEL LIMA SILVEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 19.615.701/0001-63 (RECORRIDO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1006092-78.2020.8.11.0006

Origem:
JUIZADO

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE
CÁCERES

Recorrente:
AMIR FISCHER RUIZ DORO DE MOURA

Recorrid
a
:
J. ANDRIEL LIMA SILVEIRA & CIA LTDA - ME

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
25/11/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
.
REPARO EM VEÍCULO. DEMORA PARA A CONCLUSÃO. VEÍCULO DEVOLVIDO APÓS 06 (SEIS) MESES. KIT MULTIMIDIA DANIFICADO NA OFICINA.
DANOS
MATERIAS COMPROVADOS.
MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO A
OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE
.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2.
Quantum
indenizatório fixado em R$
3
.000,00 (
três
mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de
ação indenizatória aforada
por
AMIR FISCHER RUIZ DORO DE MOURA
em desfavor de

TEIXEIRA E SILVEIRA LTDA (JR AUTO CENTER)
,
alegando, em suma, que em fevereiro/2020 deixou seu veículona oficina
demandada
para reparos, tendo sido devolvida apenas em 25/07/2020, com o kit multimídia estragado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência,
nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)

Determinar
o pagamento no valor deR$ 7. 883, 84 (Sete mil oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), corrigidos pelo índice INPC desde a propositura da ação e juros de 1% desde a citação válida;

b)CONDENAR a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de
R$ 3.000,00 (dois mil e seiscentos e nove Reais e cinquenta centavos)
, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), e assim o faço
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Inconformad
o
,
o

AMIR FISCHER RUIZ DORO DE MOURA
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado
n
a
origem a
título de danos morais.

Não aportaram aos autos contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022